Tribunal: CARF
Processo: 10280.001951/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. CONSTITUCIONALIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 5a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente impugnação apresentada em face de Auto de Infração lavrado para exigência de crédito tributário decorrente da constatação de omissão de rendimentos no IRPF, ano-calendário 2003.
A fiscalização constatou valores creditados em contas bancárias mantidas em instituições financeiras, cuja origem não foi comprovada documentalmente pelo contribuinte, ainda que regularmente intimado para tanto. O crédito tributário exigido totalizou R$ 805.404,79.
A parte recorrente sustenta, em síntese, a ilegitimidade da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, argumentando que os depósitos decorreriam de atividade comercial informal, com movimentações realizadas inclusive por terceiros, e sem documentação formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se é válida a aplicação da presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996 para caracterização de omissão de rendimentos no IRPF com base em depósitos bancários de origem não comprovada; e
(ii) saber se os elementos trazidos pela parte recorrente são aptos a afastar a referida presunção e desconstituir o lançamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, é presumida a omissão de rendimentos nos casos em que o contribuinte, regularmente intimado, não comprova com documentação idônea a origem dos depósitos bancários identificados.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.649 (Tema 842), declarou a constitucionalidade da norma, afirmando que não há ofensa ao art. 43 do CTN ou aos princípios da capacidade contributiva e da pessoalidade.
A jurisprudência administrativa do CARF consolidou o entendimento quanto à validade da presunção e à inversão do ônus da prova, conforme as seguintes Súmulas, cujos textos transcrevem-se na íntegra:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF no 30
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O contribuinte não apresentou prova documental hábil e idônea que demonstrasse a origem lícita e identificada dos depósitos questionados, não sendo suficientes alegações genéricas sobre transações com terceiros ou movimentações em espécie.
O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência dominante e tampouco houve demonstração de erro material ou violação de direito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.001951/2008-16
ACÓRDÃO
2202-011.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSEILTON ALVES DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DO ART.
42 DA LEI No 9.430/1996. CONSTITUCIONALIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO
MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 5a Turma da DRJ/BEL, que
julgou improcedente impugnação apresentada em face de Auto de Infração
lavrado para exigência de crédito tributário decorrente da constatação de
omissão de rendimentos no IRPF, ano-calendário 2003.
A fiscalização constatou valores creditados em contas bancárias mantidas
em instituições financeiras, cuja origem não foi comprovada
documentalmente pelo contribuinte, ainda que regularmente intimado
para tanto. O crédito tributário exigido totalizou R$ 805.404,79.
A parte recorrente sustenta, em síntese, a ilegitimidade da presunção do
art. 42 da Lei no 9.430/1996, argumentando que os depósitos decorreriam
de atividade comercial informal, com movimentações realizadas inclusive
por terceiros, e sem documentação formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se é válida a aplicação da presunção legal prevista no art. 42 da Lei
no 9.430/1996 para caracterização de omissão de rendimentos no IRPF
com base em depósitos bancários de origem não comprovada; e
(ii) saber se os elementos trazidos pela parte recorrente são aptos a afastar
a referida presunção e desconstituir o lançamento.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.001951/2008-16
2
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, é presumida a omissão de
rendimentos nos casos em que o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova com documentação idônea a origem dos depósitos bancários
identificados.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.649 (Tema 842), declarou a
constitucionalidade da norma, afirmando que não há ofensa ao art. 43 do
CTN ou aos princípios da capacidade contributiva e da pessoalidade.
A jurisprudência administrativa do CARF consolidou o entendimento
quanto à validade da presunção e à inversão do ônus da prova, conforme
as seguintes Súmulas, cujos textos transcrevem-se na íntegra:
Súmula CARF no 26
"A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada."
Súmula CARF no 30
"Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês
não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses
subsequentes."
Súmula CARF no 38
"O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário."
O contribuinte não apresentou prova documental hábil e idônea que
demonstrasse a origem lícita e identificada dos depósitos questionados,
não sendo suficientes alegações genéricas sobre transações com terceiros
ou movimentações em espécie.
O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência dominante e tampouco
houve demonstração de erro material ou violação de direito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.001951/2008-16
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da DRJ/BEL:

Trata-se de impugnação em resistência ao Auto de Infração, fls. 78/93, lavrado em
face do Interessado, já qualificado nos autos, em procedimento de verificação do
cumprimento de obrigações tributárias referente ao IRPF, ano-calendário 2003,
no qual foi apurada "omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituições
financeiras, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprovou, mediante comprovação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações".
Resultou a ação fiscal na apuração de um crédito tributário no valor de R$
805.404,79 — compreendendo o imposto, a multa proporcional (passível de
redução) e os juros de mora calculados até 31/03/2008.
Em sua impugnação, fls. 96/97, o Interessado alega em síntese, que:
Sua movimentação bancária é decorrência de sua atividade comercial de compra
e venda de gado.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.001951/2008-16
4
"O cheque da compra, quando a transação era feita desta forma, (cheque pré-
datado) era efetivamente coberto com venda posterior do gado, originando, de
fato, um rendimento tributável. Mas o dinheiro da venda que era depositado era
transferido ou sacado pelo recorrente. Como o mesmo tinha uma relação
comercial com pequenos produtores, os quais não têm firma e/ou empresa
legalizada diante dos órgãos competentes, daí a inexistência de comprovantes
(documentos) de compra dos gados pelo mesmo."
"Não era só o titular que efetuava saques de sua conta; terceiros também se
utilizavam disso. Como o mesmo tinha transação comercial com pequenos
produtores e caminhões de fretes, muitos dos quais sem uma instrução
fundamental, a mesma tinha que ser em espécie. Portanto, o mesmo dinheiro que
fora sacado, constantemente, era retornado para a mesma instituição bancária
para possíveis saques e/ou pagamentos de pequenas despesas. Um exemplo disso
foram dois saques efetuados no dia 06/01/03 no valor de R$ 1.000,00 e R$
9.000,00 e um cheque sacado no mesmo dia no valor de R$ 5.500,00. Tais valores
foram sacados para pagamento de despesas pessoais e de terceiros. Mas no
decorrer da semana parte do valor foi retornado para a instituição bancária da
qual foi retirado, o que caracteriza uma dupla tributação. Esse foi só um exemplo.
Assim como este, existem outros casos, na mesma proporção e com as mesmas
características que somando vão alcançar o valor de rendimento tributável
especificado acima."
Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal.

Referido acórdão foi assim ementado:

IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS.
PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta bancária
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o sujeito passivo,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, de acordo com a presunção legal
insculpida no art. 42 da Lei 9.430/96.
Essa presunção juris tantum tem a força de inverter o ônus da prova. Neste caso,
a autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não
comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de
rendimentos (fato jurídico tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de
Processo Civil. Cabe ao contribuinte provar que o fato presumido não existiu na
situação concreta.
IRPF.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
Para desconstituir a pretensão do Fisco, é imprescindível que as alegações
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.001951/2008-16
5
contrárias ao lançamento venham acompanhadas, oportunamente, de provas
consistentes, de forma a não deixarem dúvidas da fidedignidade dos fatos
alegados.
Impugnação
Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 27/10/2010 (fls. 111), a parte-
recorrente interpôs o presente recurso voluntário, no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A presunção legal fundada no art. 42 da Lei no 9.430/96 fere os critérios de
validade das presunções legais, na medida em que não há correlação lógica e
segura entre o fato conhecido (depósitos bancários) e o fato presumido (omissão
de rendimentos), o que compromete a legitimidade da presunção;
b) A utilização da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96 em relação às pessoas
físicas contraria a sistemática do Imposto de Renda, pois depósitos bancários,
enquanto elementos de estoque, não representam acréscimo patrimonial e, por
conseguinte, não caracterizam fato gerador do IRPF;
c) A construção da presunção legal nos moldes utilizados afronta jurisprudência
administrativa e judicial consolidada, que reconhece que depósitos bancários não
podem, por si só, fundamentar o lançamento tributário sem a demonstração de
nexo causal com rendimentos omitidos, conforme precedentes dos extintos
Conselhos de Contribuintes e do Tribunal Federal de Recursos;
d) A aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/96, conforme efetuada, viola os
princípios constitucionais da capacidade contributiva e da pessoalidade tributária,
previstos no art. 145, §1o, da Constituição Federal, porquanto não leva em
consideração a real condição econômica do contribuinte, que alega não possuir
patrimônio ou renda compatível com a exigência fiscal imposta;
e) A metodologia fiscal adotada desconsidera a natureza das operações relatadas
pelo contribuinte, consistentes em movimentações de terceiros, pagamentos em
espécie, reingressos de valores não utilizados e comissões por intermediação sem
cobertura documental formal, razão pela qual o montante exigido não reflete a
realidade dos fatos econômicos subjacentes.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

...espera e requer o recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.

Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.001951/2008-16
6
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino – relator:
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Como se lê nas razões recursais, todos os argumentos coligidos pela parte-
recorrente têm como denominador comum a inaplicabilidade do art. 42 da Lei 9.430/1996.
O cerne da controvérsia reside na aplicação da presunção legal de omissão de
rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, segundo a qual caracterizam-se como
rendimentos não declarados os valores creditados em conta bancária cuja origem o contribuinte,
após regularmente intimado, não consiga comprovar com documentação idônea.
Nos autos, verifica-se que a fiscalização obteve os extratos bancários e intimou o
contribuinte a justificar os créditos ali lançados, com identificação da natureza e origem dos
recursos. Não houve, entretanto, resposta válida às intimações, tampouco apresentação de
documentos hábeis a afastar a presunção legal.
O contribuinte argumenta que a mera movimentação bancária não configura renda
tributável e que os valores poderiam representar movimentação de recursos próprios,
transferências entre contas ou ingressos de terceiros. A tese, contudo, é insuficiente sem a devida
comprovação documental específica de cada operação.
Em hiato, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996, que trata como omissão de receita ou de
rendimento os depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte no âmbito de
procedimento fiscalizatório e autoriza a cobrança do Imposto de Renda (IR) sobre os valores. A
decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855.649, com repercussão geral
reconhecida (Tema 842).
Referido precedente recebeu a seguinte ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a incidência de Imposto de Renda sobre os
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.001951/2008-16
7
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
art. 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também como
omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: "O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855.649, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator para o acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe-091, divulgado em 12/05/2021, publicado
em 13/05/2021)

Em relação ao padrão probatório, considerada a presunção estabelecida pelo art.
42 da Lei 9.430/1996 e o fato de que o contribuinte foi intimado para justificar a origem dos
depósitos e não o fez de maneira satisfatória, sua irresignação não tem fundamento. O
lançamento é válido e eficaz, mesmo baseado na presunção de omissão de rendimentos, sendo
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.001951/2008-16
8
calculado apenas sobre os créditos identificados nos extratos bancários que foram objeto de
intimação. Ademais, súmulas do CARF rejeitam as alegações recursais, conforme se vê:

Súmula CARF 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Súmula CARF 30
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.

Súmula CARF 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.

O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não conseguiu provar de forma
eficaz as origens dos valores creditados em sua conta corrente. A comprovação da origem dos
recursos deve ser feita de maneira individualizada, o que não ocorreu no caso em questão, como
se vê nos seguintes precedentes:

Numero do processo: 11020.720525/2012-95
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Nov 25 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2008 OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA, RENDIMENTO OU PROVENTO. VALORES
ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM DESCONHECIDA. ART. 42 DA
LEI
9.430/1996.
PRESUNÇÃO.
PADRÃO
PROBATÓRIO.
INDICAÇÃO
INDIVIDUALIZADA E ANALÍTICA DOS DEPÓSITOS ÀS FONTES. Nos termos da
Súmula CARF 26, “a presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.001951/2008-16
9
bancários sem origem comprovada”. A ausência de conciliação entre os valores
recebidos, de um lado, e as origens, do outro, impedem a desconstituição da
presunção relativa de omissão. PADRÃO DE AFERIÇÃO. CONTA CONJUNTA.
PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DE METADE DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM
DESCONHECIDA OU NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. Segundo a Súmula
CARF 61, “os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil
reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no caso de pessoa física”. A divisão dos valores, em caso de conta conjunta,
somente é realizada em momento posterior à aferição dos montantes recebidos,
e é inservível para modificar o critério de aplicação da norma estabelecedora da
presunção. “A desconsideração de créditos em conta de depósito ou
investimento, com valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o
somatório desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$
80.000,00, dentro do ano-calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos
passíveis de imputação ao contribuinte, independentemente de haver contas
individuais ou conjuntas de sua titularidade. Somente após a apuração do
rendimento omitido pela presunção de depósitos bancários com origem não
comprovada é que, para contas conjuntas, o valor deve ser dividido entre os co-
titulares” (Decisão 9202-005.672). PADRÃO DE AFERIÇÃO. SUBTRAÇÃO OU
REDUÇÃO DOS VALORES ORIGINARIAMENTE DECLARADOS NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
(DAA/DIRPF). IMPOSSIBILIDADE. A utilização dos valores já declarados
originariamente, como subtraendo, é incabível, se não houver comprovação de
que as quantias tidas por omitidas se referem aos valores declarados (apropriação
ou aproveitamento de valores já declarados).
Numero da decisão: 2202-010.832
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator Assinado
Digitalmente Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Participaram do presente
julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Andre Barros de Moura (suplente convocado(a)), Robison
Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo:15504.016922/2009-81
Turma:Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara:Terceira Câmara
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.001951/2008-16
10
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Sep 14 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Mon Oct 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A Lei 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores com os créditos bancários, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Numero da decisão:2301-010.922
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam, os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as preliminares e negar
provimento ao recurso. (documento assinado digitalmente) João Maurício Vital –
Relator e Presidente Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Joao Mauricio Vital (Presidente).
Nome do relator:JOAO MAURICIO VITA

Dessa orientação não divergiu o acórdão-recorrido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Relator

Fl. 142
DF CARF MF
Original